Tribunal: TJSP
Processo: 0000877-51.2013.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de veículos – Morte de genitor – Indenização – Sentença de procedência em relação ao motorista e de improcedência em relação ao proprietário e ao locatário do veículo – Inconformismo do autor – Cabimento, com observação.
Nos termos da Súmula 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiros, no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de veículos – Morte de genitor – Indenização – Sentença de procedência em relação ao motorista e de improcedência em relação ao proprietário e ao locatário do veículo – Inconformismo do autor – Cabimento, com observação.
Nos termos da Súmula 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiros, no uso do carro locado – Precedentes.
Necessidade de exame das matérias arguidas pela corré Sky em contrarrazões, em relação à culpa pelo evento, denunciação da lide, valor da indenização por dano material e moral, nos termos do art. 1.013 do CPC.
2.1 Culpa pelo acidente bem caracterizada – Motorista corréu que interceptou a trajetória da motocicleta, ao estacionar no acostamento e iniciar a manobra de conversão sem perceber a aproximação da motocicleta, causando a morte do condutor – Responsabilidade configurada, solidária, dos corréus.
2.2 Denunciação da lide rejeitada na origem – Hipótese em que a legislação expressamente prevê o exercício de ação autônoma – Inteligência do §1o do art. 125 do CC – Ausência de nulidade.
2.3 Valor da indenização por dano moral fixada em duzentos salários mínimos, dentro dos parâmetros normalmente adotados – Manutenção.
2.4 Valor da indenização por lucros cessantes – Ausência de prova do alegado na inicial – Redução da indenização para dois terços do salário mínimo, descontando-se igualmente eventual verba recebida a título de DPVAT, no tocante à condenação da corré Sky.
2.5 Sucumbência mínima do autor – Ônus integral das corrés, que respondem pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Recurso provido, com observação.